Tribunal: TJMT
Processo: 1013654-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013654-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 018.162.931-30 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES DELFINO COELHO - CPF: 064.767.891-80 (AGRAVANTE), MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO - CPF: 551.104.441-53 (AGRAVADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILMA ALVES - CPF: 871.496.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – CONVERSÃO DO RITO COERCITIVO PARA O DA EXPROPRIAÇÃO – ALIMENTANDA MAIOR DE IDADE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA FILHA NÃO COMPROVADA – ALIMENTOS QUE NÃO GOZAM DO CARÁTER EMERGENCIAL – DESCABIMENTO DA MEDIDA CO
ERC
ITIVA DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MEIO MENOS GRAVOSO – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO RITO – MEDIDA EXPROPRIATÓRIA – POSSIBILIDADE –
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – MEDIDA QUE GARANTE A EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
–

RECURSO DESPROVIDO.

A decretação da prisão do alimentante compreende medida extrema que visa coibir o devedor a pagar os alimentos devidos, sendo indispensável a presença dos requisitos de urgência e imprescindibilidade dos alimentos para a subsistência do dependente.

Se
não se encontram presentes a urgência e imprescindibilidade dos alimentos, tampouco há comprovação d
e
dependência econômica da agravante
haja vista ter alcançado a maioridade civil no curso do processo
,
motivo pelo qual
não se justifica a
decretação da prisão do devedor.

Assim, possível a alteração do rito no cumprimento de sentença, pois a medida expropriatória
se
mostra efetiva para a prestação jurisdicional
, ao mesmo tempo em que observa os p
rincípios da menor onerosidade e da instrumentalidade das
formas.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de antecipação de tutela, interposto por
FERNANDA ALVES DELFINO COELHO
,
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença
em Execução de
Alimentos
ajuizada em face de
MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO
, que indeferiu o pedido de decretação de prisão e determinou o prosseguimento do feito pelo rito expropriatório
.

Inconformada, a parte agravante sustenta
em suas razões recursais (ID
215274156)
que
o feito foi encaminhado à CEJUSC
após o agravado efetuar o pagamento parcial da dívida alimentar, requerendo o parcelamento do saldo remanescente.

Aduz que
designada a audiência de conciliação
,
sobreveio acordo de parcelamento do débito alimentar
em atraso, oportunidade em que as partes requereram a homologação do acordo e a suspensão do feito até o adimplemento total
dos valores acordados, tendo sido devidamente homologado o acordo
.

Esclarece que
o executado deixou de cumprir integralmente o acordo
, tendo efetuado apenas o pagamento da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), não tendo realizado o pagamento das demais parcelas avençadas.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso,
para reformar a decisão singular a fim de que seja decretada a prisão do devedor.

A liminar foi indeferida (ID 5675496).

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
(ID 6001394).

Contrarrazões pelo desprovimento
do recurso (ID 7581047).

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a discussão prende-se na
possibilidade de conversão dos ritos previstos nos artigos 523 e 528 do CPC/15, independentemente da existência de pedido expresso das partes.

Da análise dos autos constata-se que a agravante requereu o cumprimento da sentença proferida nos autos da
Ação de Alimentos
nº 2065-32.2008.811.0025, a qual homologou o acordo celebrado pelas partes, fixando a pensão alimentícia em valor equivalente a 62,65% (sessenta e dois vírgula sessenta e cinco por cento) do
salário mínimo
vigente.

Tendo em vista o descumprimento do acordo, a agravante requereu em 16/09/2016 o cumprimento da sentença pelo rito coercitivo, referente aos meses de julho de 2016 a setembro de 2016, bem como dos meses que se vencessem no curso do processo.

Recebido o requerimento de cumprimento de sentença, o d. magistrado singular determinou a citação da parte agravada para que efetuasse o pagamento do débito alimentar no prazo de três dias, provasse que o fez ou justificasse sua impossibilidade, nos termos do artigo 528 do CPC/15.

Como não foi possível proceder a citação da parte agravada, em razão de encontrar-se em lugar incerto e não sabido, foi realizada a citação por edital e após transcorrido o prazo legal, o d. magistrado singular decretou sua revelia
nomeando-lhe
curador especial, motivo pelo qual requereu o cumprimento da sentença pelo rito coercitivo.

No entanto, ao apreciar o requerimento de cumprimento de sentença, o d. magistrado deixou de decretar a prisão e determinou o prosseguimento do feito pelo rito da expropriação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

Não assiste razão à agravante.

Isso porque, a decretação da prisão do alimentante compreende medida extrema que visa coibir o devedor a pagar os alimentos devidos, sendo indispensável a presença dos requisitos de urgência e imprescindibilidade dos alimentos para a subsistência do dependente.

Além disso, a parte agravante encontra-se com 20 (vinte) anos de idade, conforme se extrai do documento de movimento ID 5663085.

Essas
circunstancias
fáticas não possuem o condão de afastar o encargo alimentar existente em razão dos laços de parentesco (artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil), pois autorizado apenas por meio da ação de exoneração, no entanto, a condição de incapacidade de prover o próprio sustento é afastada com a maior idade.

Nesse sentido, para que fosse possível a decretação da prisão do devedor, deveria a agravante comprovar sua dependência econômica e o caráter emergencial dos alimentos, o que não ocorre no caso dos autos.

Como bem destacou o d. magistrado sentenciante (ID 5663092):

“(...) no caso dos autos, tem-se que a Exequente já completou a maioridade, consoante se infere por seu documento pessoal, RG, fls. 15.

Logo, tenho que embora os alimentos ainda sejam devidos,
não preservam aquela premência que justifica constitucionalmente o sacrifício da liberdade do devedor em prol do resguardo da vida do credor.

Mesmo porque, não existem nos autos quaisquer informações/documentos que sinalizem que, mesmo após a Exequente ter completado a maioridade é totalmente dependente do executado.

Dessa forma, a prisão civil somente acarretará piora na situação do Executado e, certamente, não garantirá a Exequente o recebimento do que lhe é devido, não tendo, portanto, qualquer afetividade.

Aliás
, quanto à maioridade da Exequente,
veja-se
o
recente
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“... A Terceira Turma do STJ, no julgamento do HC 392.521/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 27/06/2017), adotou novo posicionamento no sentido de que “quando o credor de débito alimentar for maior e capaz, e a dívida se prolongar no tempo, atingido altos valores, exigir o pagamento de todo o montante, sob pena de prisão civil, é excesso gravoso que
refoge
aos estreitos e justificados objetivos da prisão civil por dívida alimentar, para desbordar e se transmudar em sanção por inadimplemento”, concluindo, em razão disso, que a restrição civil só deve ocorrer pelo inadimplemento das três últimas parcelas do débito alimentar” (...).”

Destaca-se que o texto constitucional e os comandos infraconstitucionais somente admitem a prisão civil de devedor de alimentos quando o inadimplemento colocar em risco a própria vida do credor-alimentado, pois a prisão civil por dívida de alimentos não está atrelada a uma possível punição por inadimplemento, mas sim à necessidade de subsistência do alimentado.

Ora, se não há risco iminente à vida do credor de alimentos, ou mesmo, se ele pode, por meio de seu esforço próprio, afastar esse risco, não se pode aplicar a restrita e excepcional medida coercitiva, porque não mais se discute a sublimação da dignidade da pessoa humana, em face da preponderância do direito à vida.

Assim, a possibilidade de alteração do rito no cumprimento de sentença observa os princípios da menor onerosidade e da instrumentalidade das formas, na busca da efetiva prestação jurisdicional.

Neste particular, imperioso destacar o entendimento jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO CIVIL. FILHA MAIOR DE IDADE E CASADA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA NA PERCEPÇÃO DOS ALIMENTOS. FRÁGIL ESTADO DE SAÚDE DO ALIMENTANTE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL DESCARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.
1. A prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba executada, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional requerida, de modo a serem acudidas as necessidades momentâneas do alimentando
. 2. Na hipótese, a alimentanda é maior e casada, presumindo-se que, ainda que não exerça atividade remunerada, o marido assumiu suas despesas e lhe garante as necessidades básicas, inexistindo situação emergencial a justificar a medida extrema da restrição da liberdade sob o regime fechado de prisão.
A obrigação alimentar de débito pretérito em atraso poderá ser cobrada pelo rito menos gravoso da expropriação
. 3. Devidamente ajuizada a ação de exoneração de alimentos, mas ainda sem julgamento definitivo, o paciente não pode aguardar indefinidamente o respectivo desfecho para ter acolhida sua justificativa para o não pagamento do débito alimentar. 4. O delicado estado de saúde do recorrente, portador de diabetes com grave insuficiência renal, fartamente documentado nos autos, também constitui circunstância relevante, por si só, capaz de afastar o inadimplemento voluntário e inescusável, requisitos essenciais para a excepcional prevalência da prisão civil do devedor de alimentos. 5.
Recurso ordinário em habeas corpus provido. Ordem concedida.” (RHC 105.198/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019,
DJe
22/03/2019). (
g.n
.).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIMENTOS. AÇÃO EXECUTIVA. RITO PROCEDIMENTAL. PRISÃO CIVIL. REQUISITOS: DÍVIDA ATUAL; URGÊNCIA E NECESSIDADE DO ALIMENTANDO; INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO QUE RETROAGE À DATA DA CITAÇÃO. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXVII, prevê exceção à vedação de prisão por dívida para os casos de obrigação alimentar. A regulamentação dessa permissão constitucional está na Lei de Alimentos, Lei n. 5.478/1968, art. 19, e no Código de Processo Civil, mais especificamente, seu art. 733. 3. Diante da especialidade e relevância conferida aos alimentos, o ordenamento jurídico, autorizado pela exceção constitucional, estabeleceu modalidade diferenciada de execução ao crédito derivado da obrigação de prestá-los, com possibilidade de atos de coação pessoal do devedor inadimplente.
(...) 6
. A execução de dívida de alimentos pelo rito que prevê a prisão do devedor, consoante jurisprudência desta Corte superior, exige o preenchimento dos seguintes requisitos, concomitantemente: dívida atual, urgência e necessidade no recebimento dos alimentos e inadimplemento voluntário e inescusável pelo devedor. (...) Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à origem de modo a que a execução das prestações devidas e não pagas seja retomada com base no rito ditado pelo art. 732 do Código de Processo Civil, observada a regra estabelecida em precedente da Segunda Seção referido neste voto (
EREsp
n. 1.181.119/RJ).”
(REsp 1219522/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/09/2015,
DJe
21/10/2015).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA - CONVERSÃO DO RITO DE PRISÃO PARA O DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – POSSIBILIDADE – ART. 530 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.É possível a conversão da execução de alimentos iniciada pelo rito da prisão (CPC 733), para o rito da constrição patrimonial (CPC 732), se o débito
refere-se
a dívida antiga e as prestações atuais estão sendo pagas, não existindo mais o caráter emergencial dos alimentos.
(N.U 1007104-19.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 06/12/2018)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024